Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-60.2025.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-60.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 024.607.241-52 (APELANTE), SANDER ODORICIO DE LIMA - CPF: 059.840.801-09 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato bancário (Cédula de Crédito Bancário no A4359184-000), reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios de 17,52% ao mês (593,97% ao ano) e limitando-os ao percentual de 6,39% ao mês (148,96% ao ano), determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado (17,52% ao mês contra 5,67% ao mês), sem justificativa plausível, autoriza a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando a tese fixada no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ) e sua modulação temporal; e (ii) saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o percentual legal resulta em valor irrisório, aplicando-se o art. 85, §8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de juros remuneratórios de 17,52% ao mês, quando a taxa média de mercado era de 5,67% ao mês, configura prática comercial deliberada que viola o dever de boa-fé objetiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada e contrariando os princípios do equilíbrio contratual nas relações de consumo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), fixou a tese de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
", com modulação de efeitos para cobranças posteriores a 30/03/2021.

5. O desconto da primeira parcela do contrato ocorreu em 10/06/2024, data posterior ao marco temporal estabelecido pela Corte Especial, aplicando-se, portanto, o entendimento de que não se exige má-fé para a devolução em dobro, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva.

6. A conduta da instituição financeira, ao impor taxa manifestamente desproporcional sem justificativa razoável, não pode ser qualificada como "engano justificável", ensejando a repetição dos valores pagos indevidamente em dobro, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

7. A aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 3.647,80) resulta em honorários de apenas R$ 364,78, montante irrisório que não remunera adequadamente o trabalho técnico desenvolvido pelo advogado em demanda complexa envolvendo questões bancárias especializadas.

8. O art. 85, §8o, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for muito baixo, observados os critérios do §2o, preservando a função remuneratória da verba honorária e a dignidade da advocacia.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de juros remuneratórios abusivos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de juros remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado, sem justificativa plausível, viola o dever de boa-fé objetiva e autoriza a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, aplicando-se o Tema 929/STJ para cobranças posteriores a 30/03/2021. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o percentual legal resulta em valor irrisório, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observados os critérios de complexidade da causa e trabalho desenvolvido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4o, 6o, III, V, 42, p.u., e 51, IV; CC/2002, art. 421; CPC/2015, art. 85, §§2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EREsp 1.498.617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 05.06.2024; STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILMAR DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da
Ação Revisional de Contrato n. 1000157-60.2025.8.11.0013
, ajuizada

em face de
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, julgou procedente a pretensão do autor, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os ao percentual de 6,39% ao mês e 148,96% ao ano, com efeitos retroativos à data da celebração do contrato e condenar a parte requerida à restituição, de forma simples, dos valores efetivamente pagos com a cobrança de taxa de juros acima da média de mercado.

O juízo também condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma parcial da sentença para: (i) determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da conduta de má-fé da instituição financeira; e (ii) majorar os honorários advocatícios, mediante aplicação do art. 85, §8o, do CPC, por equidade, para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por entender que o percentual fixado na sentença resulta em valor irrisório.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que não há prova da prática de má-fé que justifique a repetição em dobro do indébito, e não se aplica, ao caso, a fixação dos honorários por equidade, devendo prevalecer o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. 300410878).

O apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 301162363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILMAR DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da
Ação Revisional de Contrato n. 1000157-60.2025.8.11.0013
, ajuizada

em face de
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, julgou procedente a pretensão do autor, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os ao percentual de 6,39% ao mês e 148,96% ao ano, com efeitos retroativos à data da celebração do contrato e condenar a parte requerida à restituição, de forma simples, dos valores efetivamente pagos com a cobrança de taxa de juros acima da média de mercado.

O juízo também condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso é tempestivo, está dispensado de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Consta nos autos que,
GILMAR DA SILVA OLIVEIRA
, propôs ação revisional contra a instituição financeira
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, visando a revisão de contrato bancário (Cédula de Crédito Bancário n.o A4359184-000) firmado em 13/05/2024, no valor de
R$ 1.000,00.
O contrato previa 20 parcelas de R$ 182,39, totalizando
R$ 3.647,80
, com taxa de juros de 17,52% ao mês (593,97% ao ano).

O autor, trabalhador de baixa renda (renda comprovada de R$ 2.150,00/mês), alega que a taxa é abusiva quando comparada à taxa média do Banco Central na mesma época (5,67% ao mês e 93,78% ao ano), acarretando prejuízo financeiro indevido.

Apresenta nos autos, parecer técnico e cálculo comparativo, simulando a aplicação da taxa média do BACEN, resultando em parcelas de
R$ 84,86 e total final de R$ 1.697,20.

A diferença de R$ 1.950,60 é alegadamente composta por "juros abusivos", o que justifica, segundo o autor, a revisão contratual, a devolução de valores pagos a maior e a descaracterização da mora.

Após regular instrução, sobreveio sentença de procedência dos pedidos que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os ao percentual de
6,39% ao mês e 148,96% ao ano
, com efeitos retroativos à data da celebração do negócio; e condenou a parte requerida à restituição dos valores efetivamente despendidos com a cobrança de taxa de juros acima da média de mercado, na forma simples.

Transcrevo trecho pertinente:

“[...] Assim, malgrado os fundamentos elencados pela parte requerida, no contrato firmado entre as partes – ID 183592622 – denota-se que a taxa de juros restou fixada em 17.2% ao mês e 571.63% ao ano, sendo assim, considerando a taxa média de juros fixada pelo BACEN à época da assinatura do contrato – 6,39 % a.m. e 148,96% a.a. -, verificando-se claramente a existência de abusividade nos juros fixados no referido contrato (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codig o Segmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-05-13).

Saliente-se, nesse ponto, que no julgamento do Recurso Especial no 2.015.514/PR, o Superior Tribunal de Justiça assentou que "o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade" (REsp 2.015.514 – PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 07/02/2023).

Consequentemente, o caso concreto revelou abusividade, porquanto a taxa adotada na relação material subjacente foi muito superior à taxa média de mercado, revelando, por isso, manifesta abusividade na concessão de crédito e, por isso, autorizando o dirigismo contratual para reparação de danos.

Isso, porque, a excessividade da taxa em índice bem superior à média caracteriza vantagem excessiva da instituição financeira e desvantagem exagerada do consumidor (art. 6o, inc. V, c/c art. 51, inc. IV, ambos do CDC), autorizando-se, por isso, a modificação judicial: “[...] d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto [...]”. (STJ; AgInt-AREsp 953.306; Proc. 2016/0188199-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 21/11/2016).

Nesse contexto, restou caracterizado o abuso de direito na concessão do crédito, visto que o valor estabelecido a título de juros no contrato firmado entre as partes é
superior

duas vez e meia à taxa média fixada pelo Banco Central
.

[...]

Com efeito, o abuso de direito na concessão do crédito, permite-se o dirigismo contratual com o propósito de mitigar o prejuízo experimentado pelo consumidor e, nesse sentido, a instituição financeira, ora requerida, deverá promover uma revisão no valor das prestações a fim de, doravante, ajustá-las ao percentual médio divulgado pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e, então, assim dar efetividade ao quanto disposto no art. 6o, incisos V e VI: “[...]
são direitos básicos do consumidor [...] a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e a efetiva reparação de danos patrimoniais.”

2.2 Do pedido de repetição do Indébito

Nos termos do artigo 876, do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir. Então, verifica-se que a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Não havia causa justificante para a exigência do ressarcimento das cláusulas abusivas declaradas pela parte autora serem pagas em dobro, de modo que a cobrança desse encargo acabou refletindo no montante atual da dívida, de modo que somente aquilo que foi pago indevidamente a qualquer desses títulos, deve ser restituído pela instituição financeira, de forma simples, mormente porque não restou demonstrada a má-fé.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autora, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:[...] II)
CONDENAR
a parte requerida na restituição dos valores efetivamente despendidos com a cobrança de taxa de juros acima da média de mercado, segundo os parâmetros do BACEN,
na forma simples.
[...]” (Id.

300410865).

A controvérsia recursal cinge-se, primeiramente, à forma de restituição dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira a título de juros remuneratórios abusivos -
se de maneira simples, como decidido na sentença, ou em dobro, como pretende o recorrente
.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de
"engano justificável".
Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Porém, houve modulação daquele entendimento: “
29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro Marcos Aurélio Bellizze e ementado nestes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese. 2. Agravo regimental desprovido.”
Sustenta o embargante (fls. 935/958) que a matéria da controvérsia em questão trata especificamente da possibilidade de determinar a repetição do indébito em dobro, do valor indevidamente cobrado, independente comprovação de dolo ou da culpa, má-fé, abuso ou leviandade.

Assevera que o entendimento exarado no acórdão embargado (necessidade da comprovação da má-fé) é contrário ao proferido julgamento do paradigma (AgRg no AREsp 610.885/MG, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015), uma vez que se decidiu pela obrigatoriedade de restituição em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, exceto no caso de engano justificável.”

Eis a ementa do aresto paradigma:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da

existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa , nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro
.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.

(...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver
devolução em dobro
,
exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo
(quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após
30/03/2021
,
será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art. 42 CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé).
E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

A análise do caso concreto revela que o contrato foi firmado com taxa de juros remuneratórios de 17,52% ao mês (593,97% ao ano), enquanto a taxa média de mercado para operações similares à época era de 5,67% ao mês (93,78% ao ano), segundo dados do Banco Central do Brasil.

A cobrança de juros em patamar tão elevado, muito superior à média de mercado, não pode ser considerada um simples erro ou equívoco operacional. Trata-se, na realidade, de prática comercial deliberada que impõe ao consumidor ônus excessivamente desproporcional, colocando-o em evidente desvantagem, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que devem nortear as relações de consumo.

Observa-se, ainda, que no contrato bancário na modalidade de crédito com desconto em conta corrente, o desconto da primeira parcela ocorreu em 10/06/2024, data posterior ao aludido marco temporal.

Nesse sentido,

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA
. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO.
MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.03.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO
. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.
Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC,
na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável.

A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor.

Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.). Assentou a tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados
. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral,
"o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão"
.5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS. Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO. 8. Embargos de Divergência não providos.” (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024 – grifos e destaques nosso)

E no mesmo sentido julgado dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
. Devida a adequação da taxa aplicada correspondente à taxa média divulgada pelo Banco Central para aquela modalidade de operação financeira.
Devida a observância do precedente jurisprudencial do STJ, Tema 929: ''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo." Débitos posteriores à data de modulação (30/03/2021). Repetição de indébito que deve se dar de forma dobrada quanto aos débitos posteriores ao referido marco temporal
.
Dano moral. Inexistência. Ausência de comprovação. Sentença de improcedência reformada para se reconhecer a parcial procedência da ação. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10790366520238260100 São Paulo, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 06/11/2024, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024). (grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL
. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
JUROS ABUSIVOS. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
. DANO MORAL NÃOCONFIGURADO.RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos de empréstimo pessoal, na qual a autora alegou abusividade dos juros remuneratórios de 21,7% ao mês. O recurso visa à revisão dos contratos e adequação das taxas de juros à média de mercado. 2. Apelação que rebateu todos os fundamentos da sentença não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. A discussão nos autos refere-se a taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês, estipulada em contratos de empréstimo pessoal, é abusiva e passível de revisão. 4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, possibilitando a revisão de cláusulas contratuais abusivas (Súmula 297, STJ). 5. Embora a estipulação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não configure abusividade (Súmula 382, STJ), juros muito acima da média de mercado podem ser considerados excessivos (Tema 27, STJ). 6. A taxa de juros de 22% ao mês, ultrapassa em muito a média de mercado à época da contratação, configurando desvantagem exagerada para a consumidora (art. 51, IV, CDC). 7. A jurisprudência admite a revisão para limitar juros desproporcionais à média de mercado, com descaracterização da mora (REsp 1 .061.530/RS, STJ). 8. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN serve como parâmetro para aferir a abusividade, e a jurisprudência tem considerado abusivos juros que superam essa média em 10%. 9.
Restituição do indébito em dobro. Tema 929, STJ.
10. A cobrança de juros excessivos não configura dano moral constituindo-se como mero inadimplemento contratual. 11. Juros e correção monetária aplicação do art. 389 e art. 406 do Código Civil. 12. Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios em patamar muito superior à média de mercado, sem justificativa plausível, em contratos de empréstimo pessoal submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Na hipótese de abusividade, os juros devem ser limitados à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para contratos da mesma natureza e período,
com a restituição dos valores pagos em excesso em dobro."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CC, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 382; Tema 27, STJ; REsp 1.061 .530/RS, Tema 929, STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 0000036-53.2021.8 .17.3010, acordam os Desembargadores da 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, Des. Neves Baptista. Recife, na data da assinatura digital. Des. NEVES BAPTISTA Relator 01.” (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00000365320218173010, Relator.: MARCELO RUSSELL WANDERLEY, Data de Julgamento: 06/05/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5a CC). (grifo nosso)

Esse também é o entendimento deste Relator, em julgado recente, senão vajamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. HIPERVULNERABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário referente à operação de crédito pessoal não consignado (BB Crédito Renovação no 986262686), na qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em renegociação de dívida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato (6,47% ao mês) é abusiva diante da taxa média de mercado vigente à época (3,37% ao mês); (ii) se há elementos que justifiquem a limitação dos encargos ao patamar médio praticado; e (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios nos contratos bancários, desde que demonstrada a abusividade em concreto, sendo a taxa média de mercado um parâmetro de aferição.

4. A taxa contratada (6,47% ao mês) excede em mais de 1,5 vezes a média de mercado (3,37% ao mês), ultrapassando o patamar considerado tolerável pela jurisprudência, em especial diante da hipervulnerabilidade da parte consumidora, pessoa idosa e de baixa renda.

5. O reconhecimento da abusividade dos encargos descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

6. Configurada a cobrança de encargos excessivos sem justificativa razoável e em descompasso com o dever de boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos a maior, com base no art. 42, p.u., do CDC, à luz da tese fixada no EREsp 1.413.542/RS.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado de 3,37% ao mês, afastar a mora
e determinar a repetição em dobro dos valores pagos a maior,
com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, desde os desembolsos.

Tese de julgamento: "1. Configura abusividade a estipulação de juros remuneratórios que excedam em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado, especialmente em contratos celebrados com consumidores hipervulneráveis. 2. Reconhecida a abusividade dos encargos pactuados na fase de normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora
. 3. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola o dever de boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, p.u., do CDC."

Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4o, 6o, III, e 42, p.u.; CC/2002, art. 421; CPC/2015, arts. 489 e 927.

Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.04.2017.”

(N.U 1020776-92.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025). (grifo nosso)

Portanto, a conduta da instituição financeira apelada, ao impor ao consumidor taxa de juros manifestamente desproporcional em relação à média de mercado, configura abuso que não pode ser qualificado como
"engano justificável",
ensejando a repetição dos valores pagos indevidamente
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observado o marco temporal, ou seja, a data de 30/03/2021, nos moldes da recente tese firmada pela Alta Corte.

Dessa forma, o recurso merece provimento nesse ponto, para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de juros remuneratórios abusivos, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso.

O segundo ponto controvertido diz respeito à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que o recorrente pretende ver majorados mediante aplicação do art. 85, §8o, do CPC, argumentando que o percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado na sentença, resulta em montante irrisório (aproximadamente R$ 364,00).

O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece:

"§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Por sua vez, o §8o do mesmo artigo prevê:

"§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

No caso dos autos, assiste razão ao recorrente quanto à aplicação do §8o do art. 85 do CPC.

O valor da causa, fixado em R$ 3.647,80 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), é relativamente baixo, e a aplicação do percentual mínimo de 10% resulta em honorários de
R$ 364,78,
montante que não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo da demanda.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações excepcionais como esta, é admissível a fixação dos honorários por equidade, com base no §8o do art. 85 do CPC, quando o valor da causa for muito baixo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo patrono da autora contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em ação revisional de débito, julgou parcialmente procedente o pedido para revisar fatura de água referente ao mês 06/2023, condenando a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando a aplicação do percentual legal previsto no §2o do mesmo artigo resulta em valor irrisório, desproporcional à atuação profissional.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a hipossuficiência econômica o apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça.

4.
A fixação da verba honorária em 20% sobre condenação de R$ 96,10 gerou quantia de apenas R$ 19,22, quantia irrisória e incompatível com a dignidade da advocacia.

5. O art. 85, §8o, do CPC permite a fixação equitativa dos honorários em causas de baixo valor econômico, observados os critérios do §2o.

6. No caso, o advogado atuou sem percepção de honorários contratuais, em demanda sensível envolvendo pessoa curatelada, elaborando peças e manejando recurso.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de fixação por equidade para preservar a função remuneratória da verba honorária e evitar sua simbologia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação é irrisório, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 2. A justa remuneração da atuação profissional justifica o arbitramento em valor fixo, observados os critérios do §2o do mesmo artigo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CPC, art. 85, §§2o, 8o e 14.

(N.U 1028417-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025). (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que fixou honorários advocatícios e distribuiu a sucumbência, alegando omissão e erro material. Pedido de esclarecimento quanto à suspensão da exigibilidade da condenação em face da beneficiária da justiça gratuita e de correção do percentual dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) esclarecer sobre a necessidade de suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência à parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC; (ii) corrigir o erro material referente ao percentual dos honorários advocatícios e avaliar a possibilidade de fixação por equidade, dada a redução do quantum indenizatório no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, decorre diretamente do art. 98, § 3o, do CPC, que prevê que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade por até cinco anos após o trânsito em julgado, cessando com a demonstração da alteração da condição de insuficiência de recursos ou a extinção após o prazo. O erro material verificado na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal requer correção, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, que prevê a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.
Considerando a redução do valor do dano moral para R$ 5.000,00, os honorários advocatícios de 15% sobre tal montante resultariam em valor irrisório. Nessa hipótese, o art. 85, § 8o, do CPC, autoriza a fixação dos honorários por equidade, observando o grau de zelo, a importância da causa e o trabalho realizado. A fixação por equidade, no valor de R$ 2.500,00, atende à dignidade da advocacia, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado pela patrona
.

IV.DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência se aplica à parte beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC. A fixação de honorários advocatícios em casos de irrisoriedade pode ser realizada por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, observando os critérios do § 2o. (...)” (N.U 1028411-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024) (grifo nosso).

No caso concreto, a demanda envolveu questões técnicas complexas relacionadas a contratos bancários, taxas de juros e cálculos financeiros, exigindo do advogado conhecimento especializado e dedicação na defesa dos interesses de seu cliente. Além disso, a tramitação processual incluiu a elaboração de petição inicial com cálculos detalhados, impugnação à contestação, participação em audiência, elaboração de memoriais e acompanhamento diligente do feito.

A fixação de honorários em valor irrisório não apenas desvaloriza o trabalho do profissional, como também pode dificultar o acesso à justiça por consumidores hipossuficientes, que dependem da disponibilidade de advogados para patrocinar suas causas, especialmente em demandas contra grandes instituições financeiras.

Nesse contexto, considerando a natureza e complexidade da causa, o trabalho técnico realizado pelo advogado e o resultado útil obtido pelo cliente (revisão contratual e restituição de valores pagos indevidamente), entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Tal valor remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo causídico, sem configurar enriquecimento indevido e preservando o caráter remuneratório da verba honorária.

Portanto, também nesse ponto o recurso merece parcial provimento, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mediante aplicação do art. 85, §8o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de juros remuneratórios abusivos seja realizada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor com acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de desembolso, e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, §§ 8o, do CPC.

Em consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025